Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-93.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000741-93.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: J. M. F. N. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LUANA AVILA DE ARAUJO

APELADO: PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PLANSERV e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS

EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PEL
A PARTE AUTORA
.
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA. EMBARGOS
INTERPOSTOS PEL
A PARTE AUTORA CONHECIDOS REJEITADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC.

EMBARGOS
INTERPOSTOS PELA PARTE RÉ
CONHECIDOS E

ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s
por JORGE MARQUES FROIS NETO e pelo ESTADO DA BAHIA em face da decisão de ID n. 83221978.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Considerando que o Acórdão de ID n. 83221978 possui condenação em pecúnia, correto o arbitramento dos honorários
advocatícios
em face da condenação.

4.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5.
Em relação ao índice de juros e correção monetária deve ser aplicado a taxa SELIC como índice para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de declaração
interpostos pela parte autora rejeitados. Embargos de declaração interpostos pela parte ré providos.

________________

Tese de julgamento:

Em razão da condenação em pecúnia, os honorários
advocatícios
devem ser arbitrados sobre o valor da condenação. Deve ser aplicada a taxa SELIC como índice para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública.

Jurisprudência relevante citada:

ARE 1474377
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso (Presidente), Pleno,
DJe
03.4.2024;
Rcl
65464
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
02.4.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
80
0
0741-93.2023.8.05.0223
,
em que figura
como
Embargante
s

JORGE MARQUES FROIS NETO e
ESTADO DA BAHIA

e como Embargado
s

JORGE MARQUES FROIS NETO e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA
e
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE RÉ
para determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam aplicados com base na Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, mantendo a decisão em seus demais termos.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)